Tribunal: TJMMG
Processo: 2000164-36.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000164-36.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVISÃO CRIMINAL QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE MILITAR À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – PROMOÇÃO RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO – DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE RECONHECEU O DIREITO PARA FINS CONTÁBEIS – CÁLCULOS HOMOLOGADOS SEM IMPUGNAÇÃO – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA A PROMOÇÃO – PRECLUSÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Tendo o juízo de origem reconhecido expressamente o direito do exequente à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento, para fins contábeis, e homologado os cálculos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, sem que houvesse impugnação oportuna, opera-se a preclusão e a formação da coisa julgada quanto à matéria. - A posterior alegação de ausência de requisito para a promoção não pode ensejar a rediscussão de questão já decidida nem autorizar a modificação do valor devido, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada (Evento 86) e determinar que prevaleça a decisão que homologou o valor devido (Evento 46), mantida a concessão da gratuidade da justiça. Assistiu ao julgamento o advogado Wanderson Gomes de Oliveira. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, interposto por Clayton Alves Vieira contra decisão do juízo a quo que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o seu pedido de promoção retroativa à graduação de 2º Sargento e, consequentemente, determinou a revisão dos cálculos homologados (Eventos 86 e 105 – Autos n. 2000149-23.2023.9.13.0005 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do agravante, inicialmente, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, em virtude dos prejuízos experimentados durante o período em que permaneceu excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Sustentou, ainda, que a benesse já havia sido deferida em primeira instância. No mérito, narrou que o agravante obteve decisão favorável na Revisão Criminal n. 2000039-39.2023.9.13.0000, a qual declarou nulo o processo administrativo de perda de graduação e determinou sua reintegração às fileiras da PMMG, com efeitos ex tunc. Afirmou que o cumprimento de sentença ora em trâmite visa à concretização desse julgado, incluindo o reconhecimento da promoção retroativa à graduação de 2º Sargento, por antiguidade, nos termos do Decreto estadual n. 46.298/2013. Sustentou que a decisão proferida pelo juízo de origem no Evento 35 – já transitada em julgado – fixou expressamente o critério de antiguidade para a promoção, e que tal entendimento foi acatado pela própria Administração, que apresentou planilha de cálculo com base nessa graduação, posteriormente homologada judicialmente. Argumentou que a decisão posteriormente proferida (Evento 86), ao afastar o direito à promoção sob o fundamento de ausência de aprovação no Exame de Aptidão Profissional (EAP), reabriu indevidamente matéria já decidida e alcançada pela preclusão. Aduziu, ainda, que o Estado não pode beneficiar-se de sua própria conduta, uma vez que o agravante foi impedido de realizar os exames de aptidão entre os anos de 2019 e 2023, em razão de sua exclusão indevida das fileiras da Corporação. Defendeu que eventual reprovação no EAP/2024 decorreu das consequências materiais e psicológicas de seu afastamento, período em que enfrentou dificuldades financeiras e precisou exercer a atividade de caminhoneiro, circunstâncias que, a seu ver, não podem ser utilizadas para frustrar direito já reconhecido judicialmente. Asseverou que o exame realizado em 2024 teve por finalidade apenas melhorar sua classificação em relação aos colegas de turma e possibilitar futura promoção à graduação de 1º Sargento, uma vez que já possuía direito adquirido à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento. Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo os quais a anulação do ato de exclusão administrativa produz efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente a situação funcional do servidor e as promoções que teriam ocorrido durante o período de afastamento. Ressaltou, ademais, que o agravante foi aprovado no EAP/2025, conforme documento juntado aos autos, o que demonstra o preenchimento do requisito e reforça a tese de que não há impedimento objetivo à promoção. Defendeu que o juízo singular, ao indeferir o pedido de suspensão do feito até a publicação do resultado do exame, desconsiderou fato superveniente relevante para a solução da controvérsia. No tocante à tutela de urgência, a defesa asseverou que estavam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a manutenção da decisão recorrida inviabilizaria a matrícula do ora agravante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no Curso de Atualização em Segurança Pública (CASP) de 2025, que seria até 07/08/2025, e, por consequência, sua promoção à graduação de 1º Sargento no prazo regular. Argumentou que a concessão da medida não acarretaria prejuízo à Administração, pois eventual reversão do provimento jurisdicional poderia ser corrigida mediante o desligamento do curso. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para autorização da matrícula do agravante no CASP/2025, e a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteou o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o direito à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento por antiguidade, nos termos da sentença transitada em julgado e da planilha de cálculos já homologada, com a preservação integral dos efeitos da reintegração reconhecida na revisão criminal (Evento 1 – INIC1). O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo desembargador plantonista, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que apresentasse sua resposta (Evento 7). O Estado de Minas Gerais, por sua vez, afirmou que as alegações do agravante não encontram respaldo jurídico, porquanto o cumprimento de sentença se deve restringir aos exatos limites do título judicial, sendo vedada a inclusão de fatos novos ou elementos não apreciados na fase de conhecimento. Ressaltou que a decisão proferida na revisão criminal apenas reconheceu a nulidade do processo de perda de graduação e determinou a reintegração do militar, com o pagamento dos vencimentos e vantagens devidas, sem, contudo, assegurar direito automático à promoção, especialmente diante da necessidade de observância dos requisitos legais previstos para tanto. Asseverou que a decisão de primeiro grau (Evento 35) consignou expressamente que o direito à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento estava condicionado ao cumprimento dos requisitos legais previstos no Decreto estadual n. 46.298/2013 e no art. 209 da Lei n. 5.301/69, notadamente a aprovação no EAP. Asseverou que, conforme informação encaminhada pela PMMG (Evento 63), o agravante não preenchia tais requisitos à época em que teria direito à promoção, razão pela qual se tornou inexequível a determinação judicial nesse ponto. Sustentou, ainda, que a inclusão de valores correspondentes à promoção nas planilhas de cálculo apresentadas pelo Setor de Cálculos da Advocacia-Geral do Estado (AGE) não implica reconhecimento do direito pleiteado, visto que o referido setor atua exclusivamente na verificação de aspectos aritméticos, sem ingerência sobre a legalidade do ato funcional. Ressaltou que não há comunicação direta entre o setor de cálculos da AGE e a PMMG, sendo a primeira responsável apenas pela análise da correção monetária e dos juros, e a segunda, pela verificação dos requisitos funcionais para a concessão de promoções. Defendeu que, uma vez constatada a inexistência dos pressupostos legais, a homologação dos cálculos deve ser tornada sem efeito, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, ora agravante, e violação à coisa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 julgada. Sustentou, nesse contexto, que não se pode admitir a expedição de precatório com valores apurados em desconformidade com o título judicial transitado em julgado. Citou precedentes do STJ e afirmou que a preclusão não se aplica ao magistrado, que detém o dever de zelar pela correta execução do título judicial e pode, inclusive de ofício, determinar a retificação de cálculos ou o saneamento de irregularidades na fase de cumprimento de sentença. Defendeu que a estrita observância aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. Alegou, ainda, que o art. 518 do CPC autoriza o executado a suscitar, por simples petição, todas as questões relativas à validade do cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes, o que torna legítima a sua atuação e afasta qualquer alegação de violação à coisa julgada. Citou doutrina, para reforçar a possibilidade de o executado suscitar questões relativas à execução independentemente de embargos, inclusive com base em fatos supervenientes que impliquem inexequibilidade do título. Concluiu que não há que se falar em preclusão, tampouco em acolhimento de “fato novo” em fase de cumprimento de sentença, uma vez que o processo de execução deve observar estritamente o conteúdo do título transitado em julgado. Argumentou que admitir a rediscussão contínua de fatos supervenientes tornaria o cumprimento interminável e violaria a segurança jurídica, devendo eventuais circunstâncias posteriores serem discutidas em ação autônoma. Ao final, pugnou pela manutenção integral da decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de preclusão e reconheceu a inexistência dos requisitos legais para a promoção à graduação de 2º Sargento, determinando a elaboração dos cálculos com base nos vencimentos correspondentes à graduação de 3º Sargento. Requereu, assim, o desprovimento do agravo de instrumento, para que prevaleça a decisão impugnada (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que, no julgamento da Revisão Criminal n. 2000039-39.2023.9.13.0000, o Pleno deste Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado pelo ora agravante para anular o Processo de Representação para Perda da Graduação n. 0800114-89.2017.9.13.0000 e, consequentemente, determinar sua reintegração às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), “com todos os direitos, vencimentos e vantagens devidamente corrigidos, nos termos da legislação vigente”. Na fase de cumprimento de sentença, o agravante, entre outros pedidos, requereu o reconhecimento do direito à promoção retroativa à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 graduação de 2º Sargento (Eventos 1 – INC1 e 28 – Cumprimento de Sentença n. 2000149-23.2023.9.13.0005). Após a impugnação apresentada pelo Estado de Minas Gerais (Eventos 21 e 33), o pedido formulado pelo agravante foi deferido pelo juízo de origem, que determinou a elaboração dos cálculos considerando o direito à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento, exclusivamente pelo critério de antiguidade, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão: [....] Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pelo 3º Sgt PM Clayton Alves Vieira, em face da Fazenda Estadual, para o pagamento de quantia certa no valor de R$ 648.353,36 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), referentes aos valores que o militar deixou de receber no período em que ficou afastado (eventos 1 e 13). O Executado apresentou impugnação no evento 21, informando o excesso de R$157.321,56 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), alegando que, conforme a EC 113/2021, o cálculo deveria ser atualizado com os índices da IPC-E e juros de poupança até 08/12/2021 e somente após ser atualizado conforme a Selic. Argumentou, ainda, que o Exequente utilizou como base de cálculo o vencimento de 2º Sgt PM, contudo deveria ser utilizada a remuneração de 3º Sgt PM, conforme certidão fornecida pela PMMG. Intimado, o Exequente se manifestou no evento 28, informando que, ao contrário do que alega o Executado, os índices de atualização utilizados foram os mesmos mencionados pelo Estado de Minas Gerais, conforme informações constantes no evento 13, CALC11. Quanto à base de cálculo, alegou que, conforme acórdão proferido pelo Pleno do e. TJMMG, o mesmo deve ser promovido a 2º Sgt PM com data retroativa, considerando a última data para contagem da promoção, requerendo, ainda, que o este Juízo decida quanto à data correta da promoção. Além disso, contestou os valores referentes aos descontos previdenciários e assistência médica apontados nos cálculos apresentados pelo Executado, informando que o desconto previdenciário já foi apresentado na planilha de cálculo do Exequente, sendo que os descontos referentes à assistência médica são indevidos, considerando que o militar estava fora das fileiras da PMMG e não usufruiu do plano de saúde. Apontou, ainda, valores que não forma impugnados pelo Executado, quais sejam, os valores a título de abono de fardamento, quinquênio, ajuda de custo e translado de mudança e férias anuais. Intimado novamente, o Executado reiterou a impugnação apresentada, conforme manifestação de evento 33, alegando que "a SCAT elaborou seu cálculo de acordo com as informações fornecidas pelo órgão taxador responsável, detentor de tais informações", sendo que a certidão goza de fé pública e presunção de veracidade. Argumentou, ainda, que, embora o Exequente tenha alegado que aplicou a Selic após 12/2021, os índices utilizados na planilha não correspondem a tal informação, conforme parecer de evento 33, DOC2. Pois bem. Razão assiste em parte ao Estado de Minas Gerais, e em parte ao Exequente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Quanto ao pleito de promoção à graduação de 2º Sargento, com razão o Exequente. De acordo com o Decreto nº 46.298/2013, que regula as promoções das praças das instituições militares do Estado de Minas Gerais, as promoções podem ocorrer pelos critérios de merecimento ou antiguidade, conforme prevê o art. 2º, incisos I e II. O critério de merecimento, conforme definido no art. 20, depende da avaliação do valor individual do militar, com base em fatores de desempenho e disciplina ao longo de sua carreira. Esse critério visa distinguir aqueles que se destacam entre seus pares, promovendo-os pela excelência de suas aptidões e pela avaliação de suas contribuições. Por outro lado, o critério de antiguidade, previsto no art. 21, concede promoção ao militar que remanesce em sua turma, cumprindo o tempo e as exigências legais necessárias, sem necessidade de avaliação de mérito. É o direito ao avanço na carreira assegurado ao militar pelo simples decurso do tempo e cumprimento dos requisitos de sua função. No caso dos autos, o requerente pleiteia sua promoção retroativa a 2º Sargento durante o período em que esteve excluído indevidamente. Assim, com a sua reintegração, a exclusão é considerada inexistente, preservando-se, assim, a contagem de seu tempo de serviço para fins de promoção. Entretanto, é necessário frisar que a promoção deve ser concedida pelo critério da antiguidade, e não por merecimento, já que, conforme já destacado acima, no caso da promoção por merecimento, somente alguns são promovidos. É dizer que todos concorreram em igualdade de condições e, assim como o Exequente, alguns integrantes de sua turma igualmente não foram promovidos, por não terem alcançado melhor classificação, segundo aferição de mérito. Estes que não foram promovidos por merecimento, o foram por antiguidade. A respeito do tema, seguem decisões do TJMG: EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO RETROATIVA AO CARGO DE PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRITÉRIO DE MERECIMENTO - ART. 40, DECRETO Nº 46.298/13 - CRITÉRIOS ATENDIDOS PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - DISCRICIONARIEDADE - BALIZAMENTO LEGAL - DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO - REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO. O Decreto Estadual n. 46.298/13 estabelece os critérios e requisitos a serem analisados pelas Comissões para concessão da promoção de praças. A Administração possui discricionariedade para analisar, em vista da sua conveniência e oportunidade, observados os requisitos legais estabelecidos para fins de promoção, a conduta ética e disciplinar, a liderança, representatividade institucional e o comprometimento organizacional do candidato. O fato de o apelante ter alcançado a anulação de sanções disciplinares não lhe garante que seu mérito seria qualificado com a nota máxima, capaz de lhe garantir a promoção. Isso porque, a pontuação relativa à progressão do militar na carreira é composta, também, por uma avaliação conceitual, realizada pela Comissão de Promoção de Praças, análise de caráter também discricionário. O apelante não demonstrou que, de fato, houve ilegalidade ou irregularidade na aferição dos requisitos para promoção ou, ainda, que apurando-se a média aritmética de todas as avaliações a que foi submetido, de fato tenha sido preterido na classificação final. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.14.022628-5/001, Relator(a): Des.(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - BOMBEIRO MILITAR - REVISÃO DE NOTA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - ATO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE ESTABELECIDA NO DECRETO Nº 46.298/2013 - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA MERITÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA. Não eivado de ilegalidade o ato da Comissão de Promoção de Praças - CPP praticado em conformidade com o disposto no art. 54, § 2º, do DE nº 46.298/2013, ao Poder Judiciário é defeso censurá-lo, não lhe competindo, como cediço, se imiscuir no mérito do ato administrativo. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.010008- 5/004, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) Portanto, os cálculos devem ser feitos considerando o direito à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento, exclusivamente pelo critério de antiguidade, conforme preceituado no Decreto nº 46.298/2013, nos artigos 2º, 5º, 10, inciso III, e 21, com todos os efeitos legais e financeiros daí decorrentes, após o último militar de sua turma, promovido pelo mesmo critério, salvo se o militar não preencher os requisitos restantes previstos no supracitado Decreto e demais normativos que regem a matéria. (Evento 35). O Estado de Minas Gerais, sem recorrer da decisão proferida, apresentou nova planilha de cálculos com base na remuneração de 2º Sargento, apurando o valor de R$ 552.344,83. O agravante, por sua vez, manifestou expressa concordância com o montante apresentado, tornando-o incontroverso (Eventos 38 e 44). Diante da concordância das partes, o juízo a quo, em 09/01/2025, homologou o valor devido e determinou a expedição do precatório, bem como ordenou que o Estado de Minas Gerais informasse se já havia sido efetivada a promoção do exequente à graduação de 2º Sargento (Evento 46). Veja-se: Considerando que, após a decisão proferida no evento 35, o Estado de Minas Gerais apresentou cálculos, no evento 38, no valor de R$552.344,83 (quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), e considerando, ainda, a concordância dos cálculos por parte do exequente, conforme evento 44, homologo o valor devido em R$552.344,83 (quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), atualizado até abril de 2024. Sendo assim, com fulcro no nos dispositivos pertinentes do artigo 100 da Constituição Federal e inciso I, do parágrafo 3º, do artigo 534, do CPC, expeça precatório ao Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, mediante atualização de juros e correção, até a data do efetivo pagamento, nos moldes da Resolução nº 226, de 05/08/2020, do Pleno do TJMMG, observando-se as alterações feitas pelas Resoluções nº 276, de 28/07/2022, e Resolução nº 284/2023, em favor do Exequente Clayton Alves Pereira. A parte exequente deverá ser intimada para apresentar os documentos instrutórios do precatório, porventura não existentes nos autos. Com fulcro no § 4º do artigo 11 Resolução nº 226, de 05/08/2020, do Pleno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Intimem-se as partes da presente decisão. Na oportunidade, o Estado de Minas Gerais deverá se manifestar se já foi efetivada a promoção do Exequente à graduação de 2º Sargento PM, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. (Evento 46). Posteriormente, o Estado informou que “a PMMG já foi instada a cumprir a decisão, com concessão da promoção e quinquênio determinados” (Evento 53). A decisão de homologação dos cálculos transitou em julgado para o exequente em 11/02/2025, e para o Estado de Minas Gerais em 07/03/2025, conforme se verifica da certidão de Evento 58. Considerando que a promoção ainda não havia sido efetivada, o agravante apresentou nova petição, tendo o magistrado determinado a expedição de ofício à Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da PMMG, para que esta prestasse esclarecimentos sobre o cumprimento da decisão (Eventos 55 e 56). A DRH informou que o agravante não preenchia todos os requisitos para a promoção retroativa à graduação de 2º Sargento, em razão de reprovação no Exame de Aptidão Profissional (EAP), conforme previsto no art. 13, §1º, VII, do Decreto n. 46.298/2013 e no art. 209 da Lei n. 5.301/1969 (Evento 63). Com base nessa informação, o Estado de Minas Gerais requereu o reconhecimento da inexequibilidade da promoção e o refazimento dos cálculos, sustentando excesso de execução (Evento 80). Após a manifestação do agravante, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de promoção, com fundamento na ausência de aprovação no EAP. Confira-se: [...] No evento 73, MANI1, o exequente CLAYTON ALVES VIEIRA, se manifestou em relação aos documentos juntados no evento 63, alegando que a Administração Militar vem descumprindo a decisão transitada em julgado que reconheceu seu direito à promoção à graduação de 2º Sargento. Sustentou que tal direito estaria assegurado por força da decisão judicial proferida no evento 63, já que o Estado de Minas Gerais não teria impugnado oportunamente a inexistência de aprovação no Exame de Aptidão Profissional (EAP), requisito apontado como essencial pela Administração, operando-se, assim, a preclusão. Na sequência, o Estado de Minas Gerais apresentou manifestação no evento 80, PET1, esclarecendo que, conforme certidão expedida pela Polícia Militar de Minas Gerais, o exequente não preenchia os requisitos legais para a promoção pretendida, notadamente a aprovação no EAP, previsto no art. 209 da Lei nº 5.301/1969 e no art. 13, §1º, VII, do Decreto nº 46.298/2013. Aduziu que a própria decisão exequenda condicionou o direito à promoção à observância dos requisitos legais e regulamentares, não havendo falar em descumprimento ou preclusão. Por fim, no evento 82, MANI1, o exequente reiterou a alegação de que a questão atinente ao EAP já teria sido amplamente debatida ao longo da instrução, sendo que a sentença transitada em julgado lhe teria assegurado a promoção. Requereu, ao final, o cumprimento da decisão judicial com a formalização de sua promoção à graduação de 2º Sargento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É o relatório. Passo a decidir. A controvérsia, como se depreende dos autos, reside na possibilidade de implementação da promoção do exequente à graduação de 2º Sargento PM, à luz do que restou decidido por este Juízo no evento 35, DEC1, que assim dispôs: "Portanto, os cálculos devem ser feitos considerando o direito à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento, exclusivamente pelo critério de antiguidade, conforme preceituado no Decreto nº 46.298/2013, nos artigos 2º, 5º, 10, inciso III, e 21, com todos os efeitos legais e financeiros daí decorrentes, após o último militar de sua turma, promovido pelo mesmo critério, salvo se o militar não preencher os requisitos restantes previstos no supracitado Decreto e demais normativos que regem a matéria." Em análise ao ofício encaminhado pela Polícia Militar de Minas Gerais (documento de evento 35, DEC1), constata-se que o exequente não foi aprovado no Exame de Aptidão Profissional (EAP), requisito indispensável à promoção à graduação de 2º Sargento, consoante o disposto no art. 13, §1º, VII, do Decreto nº 46.298/2013, e no art. 209 da Lei nº 5.301/1969. Embora o exequente insista na tese de preclusão, tal argumento não se sustenta. A própria decisão judicial transitada em julgado estabeleceu, de forma expressa, que a promoção estaria condicionada ao preenchimento de todos os requisitos legais e regulamentares. Não se trata, pois, de modificação do título executivo, mas de cumprimento fiel ao que nele foi decidido, respeitando-se a cláusula de “salvo se o militar não preencher os requisitos restantes previstos no supracitado Decreto e demais normativos que regem a matéria.” Ressalte-se que a Administração Militar, ao verificar a ausência de aprovação no EAP, limitou-se a atestar a inexistência de um dos requisitos legais expressos para a promoção, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal). Assim, diante da comprovação de que o exequente não preenche os requisitos necessários para a promoção à graduação de 2º Sargento, especificamente a aprovação no EAP, não há como se acolher o pleito de efetivação da promoção, sob pena de afronta direta ao princípio da legalidade e aos limites objetivos do título executivo judicial. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento do exequente para que seja promovido à graduação de 2º Sargento, diante da demonstração de ausência de requisito essencial – aprovação no Exame de Aptidão Profissional (EAP), nos termos do art. 13, §1º, VII, do Decreto nº 46.298/2013 e art. 209 da Lei nº 5.301/1969 (Evento 86). Em seguida, ambas as partes opuseram embargos de declaração. O magistrado acolheu os embargos do Estado de Minas Gerais, para reconhecer omissão quanto à revisão do quantum exequendo, determinando que os cálculos fossem refeitos com base na graduação efetivamente ocupada pelo exequente, e rejeitou os embargos opostos pelo agravante. Veja-se: [...] Dos embargos de declaração do Estado de Minas Gerais Razão assiste ao Estado. Com efeito, conforme se extrai da certidão constante nos autos e da motivação expressa na decisão embargada, o exequente não logrou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 êxito no Exame de Aptidão Profissional (EAP), requisito essencial previsto no art. 209 da Lei Estadual nº 5.301/1969 e no art. 13, §1º, VII, do Decreto nº 46.298/2013, para a promoção à graduação de 2º Sargento da PMMG. A decisão embargada foi clara ao consignar que a Administração Pública agiu nos estritos limites do título executivo judicial, que condicionava a promoção ao preenchimento de todos os requisitos normativos, entre eles a aprovação no EAP. Assim sendo, ao se reconhecer que o requisito não foi atendido, resulta logicamente afastada a pretensão de ascensão funcional e, consequentemente, de percepção dos valores decorrentes dessa movimentação. Entretanto, não se apreciou expressamente, na decisão, o reflexo dessa conclusão sobre os cálculos já homologados nos autos, os quais haviam considerado o novo posto como parâmetro remuneratório. Cuida-se, portanto, de omissão material relevante, pois a manutenção dos valores apurados à luz de uma situação jurídica afastada pela decisão comprometeria a coerência da própria prestação jurisdicional, além de atentar contra o princípio da legalidade orçamentária e da vedação ao enriquecimento sem causa. Consoante doutrina consolidada, os embargos de declaração constituem meio hábil à integração da decisão quando esta omitir ponto essencial à solução da controvérsia (art. 1.022, II, do CPC), ainda que o esclarecimento conduza, reflexamente, à necessidade de adequação de providências processuais secundárias, como é o caso dos cálculos homologados com base em premissa superada. Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, para reconhecer a omissão quanto à revisão do quantum exequendo, com a determinação de que os cálculos sejam refeitos, observando-se a efetiva graduação atualmente ostentada pelo exequente. Dos embargos de declaração de Clayton Alves Vieira Diversamente, não merecem acolhida os embargos opostos por Clayton Alves Vieira. A decisão embargada, ao contrário do que sustenta o embargante, enfrentou de maneira clara e direta a controvérsia jurídica posta, analisando a imprescindibilidade do Exame de Aptidão Profissional e a ausência de sua aprovação como impeditivo à promoção requerida. Ademais, registrou expressamente que a Administração atuou em conformidade com o título judicial e com os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade. Não há qualquer contradição interna entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão. Tampouco há obscuridade, porquanto a exigência do EAP foi enfrentada com base em diplomas legais específicos e em consonância com a própria sentença exequenda, que jamais dispensou o atendimento dos requisitos normativos vigentes. Ademais, a alegação de que o embargante foi impedido de prestar o EAP em virtude de sua exclusão do serviço ativo foi devidamente ponderada e rejeitada na decisão anterior, à luz da inexistência de prova de que tal impedimento acarretaria direito automático à promoção, em especial diante da reprovação formalmente constatada. E nem se alegue É assente na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão do entendimento adotado, salvo nas hipóteses legalmente previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. Diante do exposto: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 1. Dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, para suprir a omissão apontada e determinar a revisão, pelo Estado de Minas Gerais, dos cálculos homologados nos autos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, devendo-se considerar, como base de cálculo, a graduação efetivamente ocupada pelo exequente, excluindo-se, portanto, quaisquer parcelas relacionadas à promoção à graduação de 2º Sargento. 2. Rejeito os embargos de declaração opostos por Clayton Alves Vieira, eis que inexistem, na decisão embargada, os vícios de contradição ou obscuridade invocados, tendo sido toda a matéria devidamente apreciada e fundamentada. (Evento 105). O agravante, ainda, informou ter sido aprovado no EAP realizado em 28/06/2025, com percentual de 82%, e requereu a suspensão do feito até a publicação oficial do resultado (Evento 103), o que foi indeferido, sob o fundamento de que a aprovação superveniente não teria o condão de alterar situação jurídica já consolidada (Evento 106). Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão transitada em julgado (Evento 35) reconheceu expressamente o seu direito à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento, pelo critério de antiguidade, e que tal entendimento foi acatado pelo próprio Estado, que elaborou planilha de cálculos nesse sentido, posteriormente homologada. Alegou que a decisão posterior (Evento 86), ao afastar o direito à promoção com base na falta de aprovação no EAP, reabriu indevidamente matéria alcançada pela preclusão. Com a devida vênia aos fundamentos adotados pelo juízo de origem, entendo que assiste razão parcial ao agravante. Conforme se verifica, o magistrado, em 09/11/2024, reconheceu o direito à promoção retroativa à graduação de 2º Sargento e determinou que os cálculos fossem realizados com base nesse parâmetro (Evento 35). O Estado, sem recorrer da decisão, apresentou planilha de cálculos considerando a graduação de 2º Sargento, a qual foi aceita pelo agravante e homologada judicialmente, com o consequente trânsito em julgado, tendo sido, inclusive, determinada a expedição do precatório (Eventos 38, 46 e 58). Assim, tanto a decisão que reconheceu o direito à promoção para fins contábeis quanto a que homologou os cálculos encontram-se protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser posteriormente modificadas. Cumpre observar que, se, para aferição do preenchimento dos requisitos necessários à promoção, era indispensável a consulta à Administração Militar, o juízo de origem deveria ter determinado tal diligência antes de proferir a decisão que reconheceu o direito ao benefício. Da mesma forma, o Estado de Minas Gerais, se discordava dessa decisão, deveria ter interposto o recurso cabível à época, e não apenas ter apresentado cálculos conformes. Registre-se que, embora a decisão de Evento 35 tenha condicionado a promoção ao preenchimento dos “requisitos restantes previstos no Decreto n. 46.298/2013 e demais normativos aplicáveis”, o Estado não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 apresentou qualquer impugnação oportuna demonstrando a ausência desses requisitos. Ao contrário, anuiu tacitamente ao direito reconhecido, elaborando cálculos com base na graduação de 2º Sargento. A posterior alegação de excesso na execução, formulada apenas em 29/04/2025, já sob o manto da coisa julgada, é manifestamente intempestiva. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil (CPC), todas as matérias relativas à inexigibilidade do título, excesso de execução ou causas modificativas da obrigação devem ser apresentadas na fase de impugnação, sob pena de preclusão. Confira-se o teor do artigo: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Assim, a concordância das partes com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induziu à ocorrência da preclusão, de modo que é incabível a posterior modificação do valor devido. É impossível a alteração do valor devido sem que se configure ofensa à coisa julgada e à sistemática processual, visto que não foi interposto recurso cabível à época da homologação, estando preclusa a matéria. Nesse sentido, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, sob pena de ofensa à coisa julgada. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas erro material no cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, não se estendendo tal raciocínio ao critério utilizado para a realização do cálculo, que é o caso dos autos. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado contra a União objetivando a cobrança de honorários sucumbenciais e parcelas não pagas em decorrência da execução de sentença coletiva. Na sentença, determinou-se o pagamento das diferenças de juros de mora, através de requisitórios complementares, após homologação do valor a ser apurado pela Contadoria Judicial, extinguindo-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para extinguir a execução pela ocorrência da preclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. III - A parte exequente concordou expressamente com as RPV's expedidas em seu favor, de modo que é incabível o pedido posterior de complementação do valor, dada a preclusão. No mesmo sentido, mutatis mutandis: (AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE DE INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 282 DO STF SOBRE AS QUESTÕES ADUZIDAS NO RECURSO ESPECIAL DA PARTE RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ATO PERFEITO E ACABADO. PREPONDERÂNCIA SOBRE A SENTENÇA ANTERIOR. TAXA DE JUROS. VERIFICAÇÃO DA SUA ADEQUAÇÃO. ERRO DE DIREITO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, registra-se que as matérias delineadas no recurso especial da parte ora agravada foram devidamente prequestionadas, além de serem estritamente jurídicas, não configurando, com isso, vedado reexame de fatos e provas, a afastar a aplicação das Súmulas 282 do STF e 211 e 7 do STJ. 2. É iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a transação estabelecida entre as partes devidamente homologada, com observância dos preceitos legais e sem que sejam identificados vícios, constitui-se em ato jurídico perfeito e acabado, motivo por que suas disposições devem ser observadas" (EDcl no AgRg no AREsp 306.833/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019). 3. Aperfeiçoada a transação, tal ato torna-se perfeito e acabado, não se cogitando de sua nulidade em virtude do arrependimento unilateral de uma das partes. Precedente. 4. Amparando-se o Tribunal a quo em dispositivo legal para alterar a sentença (que foi objeto de duas transações sucessivas posteriormente), não há que se falar em erro material, mas, sim, em erro de direito, o qual se submete, efetivamente, à coisa julgada e à preclusão, sendo insuscetível de modificação. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.546.606/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.359.232/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2020, DJe de 14/4/2020.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça converge quanto ao entendimento de que eventuais erros sobre os critérios do cálculo de juros moratórios e de correção monetária sujeitam-se à preclusão. Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo. Precedentes. 3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da configuração da preclusão no caso concreto demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.726.957/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem reiteradamente reconhecido que a homologação judicial dos cálculos, sem impugnação tempestiva, acarreta preclusão e impede a rediscussão do valor executado, sob pena de ofensa à coisa julgada: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO. - A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial em cumprimento de sentença enseja preclusão, vedando ao executado discutir excesso de execução em momento posterior. - Não se tratando de matéria de ordem pública, não há possibilidade de revisão dos cálculos homologados após consumada a preclusão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.115204-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2025, publicação da súmula em 02/10/2025) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO EXECUTADO. NOVA HOMOLOGAÇÃO.PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia, que julgou extinta a obrigação e o precatório em cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta afronta à coisa julgada em razão da homologação prévia dos cálculos e pugna pela nulidade da decisão, requerendo que a agravada refaça os cálculos sem alteração do valor de face. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a modificação posterior dos cálculos de liquidação, promovida pela parte executada, afronta a coisa julgada e configura preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que homologou os cálculos da agravante transitou em julgado, tornando-se imutável e vinculante, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. 4. A preclusão impede a rediscussão da matéria, pois não houve interposição de recurso tempestivo contra a homologação dos cálculos originais. 5. A modificação posterior dos cálculos pela agravada viola a coisa julgada, configurando nulidade da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação dos cálculos de liquidação, não impugnada no momento oportuno, alcança a preclusão e impede sua modificação posterior. Dispositivos relevantes citados: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.222694-2/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 23/05/2024, publ. 04/06/2024. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.261396-6/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2025, publicação da súmula em 28/02/2025) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. -A homologação judicial dos cálculos, sem impugnação tempestiva, acarreta preclusão e impede a rediscussão do valor executado, sob pena de violação à coisa julgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.255385-1/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2025, publicação da súmula em 26/09/2025) EMENTA: AGRAVODE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA - HOMOLOGAÇÃO - ERRO DE CÁLCULO NÃO CONSTATADO - INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Concedido prazo para se manifestar acerca do laudo pericial e quedando-se a parte inerte, é vedado rediscutir matéria atinente ao cálculo homologado, por ter operado a preclusão temporal. II - Embora o erro material possa ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 ofício, no caso concreto observa-se que a insurgência da parte refere-se, na verdade, à metodologia adotada na elaboração dos cálculos, e não a um equívoco meramente aritmético. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.186907-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025) Dessa forma, revela-se incabível, em momento posterior, rediscutir questão já alcançada pela preclusão, sobretudo quando o próprio Estado contribuiu para a consolidação da situação jurídica ao apresentar cálculos com base na graduação reconhecida pelo juízo de origem, sem, contudo, verificar previamente se o militar preenchia os requisitos necessários à promoção. Por conseguinte, impõe-se a preservação da decisão que homologou o valor devido, tomando-se por base os cálculos elaborados e apresentados pelo Estado de Minas Gerais. Ressalto que não pode prevalecer qualquer reconhecimento do direito do agravante à promoção à graduação de 2º Sargento, matéria que não se insere no âmbito de competência desta Justiça especializada. A presente decisão tem como objetivo resguardar a coisa julgada apenas quanto ao valor apurado e reconhecido pelo próprio Estado de Minas Gerais, que, ao elaborar seus cálculos, incluiu a promoção como direito do exequente. Desse modo, o reconhecimento ora mantido por esta instância revisora restringe-se exclusivamente à esfera contábil, isto é, à manutenção do valor apurado, sem produzir quaisquer efeitos funcionais ou administrativos na carreira do militar, não implicando, portanto, alteração em sua situação perante a caserna. Cumpre destacar que eventuais controvérsias relativas à promoção devem ser submetidas à Justiça comum, órgão competente para apreciar matérias de natureza administrativa não disciplinar. Mantém-se, ademais, a concessão da gratuidade de justiça deferida em primeira instância (Evento 15). Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada (Evento 86) e determinar que prevaleça a decisão que homologou o valor devido (Evento 46), mantida a gratuidade de justiça anteriormente concedida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator